Tribunal: TJSP
Processo: 2271266-34.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Habeas Corpus – Prisão Preventiva - Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar - Inocorrência - Presença dos requisitos autorizadores para a decretação da segregação cautelar (fumus comissi delicti e periculum libertatis), de acordo com o artigo 312 do CPP - Decisão suficientemente fundamentada - Constrangimento ilegal não verificado – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035128
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2271266-34.2020.8.26.0000, da Comarca de Rio Claro, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, Pacientes RAIMUNDO
FELIPE DO NASCIMENTO NETO e ANGELO FERNANDO ALEIXO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI E
POÇAS LEITÃO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CLÁUDIO MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271266-34.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 23588
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no: 2271266-34.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Pacientes: Angelo Fernando Aleixo e Raimundo Felipe do Nascimento Neto
Comarca: Rio Claro
Habeas Corpus
Prisão Preventiva - Alegação de ausência
dos requisitos autorizadores da prisão cautelar - Inocorrência -
Presença dos requisitos autorizadores para a decretação da
segregação cautelar (fumus comissi delicti e periculum
libertatis), de acordo com o artigo 312 do CPP - Decisão
suficientemente fundamentada - Constrangimento ilegal não
verificado Ordem denegada.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo i. Defensor Público
Alvimar Virgílio de Almeida em favor de Angelo Fernando Aleixo e Raimundo
Felipe do Nascimento Neto, alegando que estes sofrem constrangimento ilegal por
ato praticado pelo MM. Juiz de Direito da Vara Plantão da Comarca de Rio Claro/SP.
Em suas razões, alegou o impetrante, em síntese, que os pacientes
foram presos em flagrante delito por suposta prática do crime de furto qualificado.
Afirmou que, formulado pedido de liberdade provisória da prisão preventiva, a i
Autoridade apontada como coatora teria o indeferido.
Aduziu, entretanto, que a r. decisão combatida estaria desprovida
de fundamentação idônea, pois o delito pelo qual os pacientes são acusados teria sido
praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, inexistindo qualquer risco à
ordem pública, estando ausentes, portanto, os requisitos previstos no art. 312 do
Código de Processo Penal.
Destacou, também, que os pacientes são réus primários e poderiam,
em tese, serem agraciados com os benefícios previstos no artigo 89 da Lei n°
9.099/9544, bem como no artigo 44 do Código Penal.
Neste contexto, pugnou pela observância ao princípio da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271266-34.2020.8.26.0000 -Voto no
3
proporcionalidade, pois a segregação cautelar não poderia ser mais grave do que a
pena eventualmente imposta.
Requereu, assim, a concessão da ordem, em liminar, para que fosse
revogada a prisão preventiva, impondo-se, se o caso, medidas cautelares alternativas
(art. 319 do CPP), expedindo-se os competentes alvarás de soltura clausulados.
Indeferida a liminar reclamada (pp. 85/87), sobrevieram as
informações da D. Autoridade tida como coatora (pp. 93/94), bem como parecer da
Procuradoria Geral da Justiça, no sentido de denegação da ordem (pp. 99/108).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Inicialmente, importa ressalvar que inviável, na via sumaríssima do
“writ” eleito, a avaliação quanto a inocência dos pacientes, porquanto a análise da
matéria, “in casu”, requer o seu exame aprofundado, confundindo-se com o próprio
mérito da Ação Penal, o qual deverá ser apreciado oportunamente pelo Juízo de
Primeira Instância, sob o crivo do contraditório, incompatível com a via estreita do
“habeas corpus”, sob pena de supressão de um grau de jurisdição.
No mais, infere-se dos autos que no dia 15 de novembro de 2020,
por volta de 04h52min, na Avenida 19, no 1007, Saúde/Consolação, na cidade e
comarca de Rio Claro, os pacientes, agindo em concurso e unidade de desígnios,
subtraíram, para si, durante o repouso noturno, mediante rompimento de obstáculo e
escalada, duas escadas de madeira e um a pia de inox/alumínio, com estrutura em
cimento, pertencentes à vítima Maria Estela de Paula Schuller, somente não
conseguindo consumar o crime por circunstâncias absolutamente alheias às suas
vontades.
Consoante o apurado, os acusados se reuniram para a prática de
furto na residência situada na Avenida 19, no 1007, Saúde/Consolação, na cidade de
Rio Claro/SP.
Assim sendo, durante o repouso noturno, saltaram o muro do
imóvel e passaram a arrecadar os bens acima descritos, quais sejam, duas escadas de
madeira e uma pia de inox/alumínio, que foi removida da cozinha.
Durante
a
ação
criminosa,
policiais
militares
receberam
informações do furto e prontamente se deslocaram até o local.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271266-34.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Lá, surpreenderam os acusados passando uma das escadas
subtraídas sobre o muro do imóvel. Na sequência, constataram que os acusados
estavam furtando as duas escadas, além do conjunto de pia, colocando-os em um
carrinho.
A vítima, sucessora da proprietária do imóvel reconheceu uma das
escadas subtraídas, de cor branca, e a pia que estava instalada na cozinha dos fundos,
como sendo pertences da casa.
Os acusados confessaram o furto.
Assim, evidencia-se suficientes indícios de autoria e materialidade
do delito, restando satisfeitos os requisitos da medida extrema, nos termos do art.
312, caput, do CPP.
A presença de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva,
extraem-se do auto de prisão em flagrante (p. 05), boletim de ocorrência (pp. 06/08),
auto de exibição e apreensão (p. 30). Logo, presente o fumus comissi delicti para a
manutenção da prisão preventiva.
O
periculum
libertatis,
igualmente,
se
faz
presente,
consubstanciado na garantia da ordem pública, visto que tal condição tem como
escopo resguardar a sociedade da reiteração de ações delituosas por parte dos
pacientes, caso permaneçam em liberdade.
Com efeito, não há como lhe conceder a pretendida liberdade ou
substituir a cautelar extrema por medidas mais brandas, pois estas não se mostram
adequadas e suficientes para assegurar a ordem pública, nos termos do artigo 282,
inciso II e parágrafo 6°, do Código de Processo Penal.
Observa-se, outrossim, pela simples leitura da decisão de 1o grau
que a digna autoridade impetrada não fundamentou a prisão preventiva de forma
genérica e vaga, como quer fazer crer o causídico, pois, no caso concreto, a
manutenção da prisão dos pacientes foi analisada detalhadamente, trazendo os
elementos de convicção que motivaram a medida de exceção, encontrando-se,
portanto, devidamente fundamentada, em total consonância com o artigo 93, inciso
IX, da Constituição Federal e artigo 312 do Código de Processo Penal, porquanto se
baseou nas características e nas consequências do crime cometido, descrevendo fatos
graves que justificam a segregação cautelar dos pacientes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271266-34.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Desse modo, embora se exija que o Juiz ou o Tribunal dê as razões
de seu convencimento, não há necessidade de que seja extensamente fundamentada,
tendo em vista que uma decisão com motivação sucinta é, sim, decisão motivada
(STF AgReg no AI 387.318/RS, rel. Min. Carlos Veloso, DJ 6.9.2002, p. 90; RE
566.087/RJ, rel. Min. Ellen Gracie Dje 25.10.2010).
No mais, registre-se que a prisão preventiva não afronta o princípio
da presunção de inocência, vez que a própria Constituição Federal autoriza a custódia
mediante ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (art. 5o,
LXI), a exemplo do que ocorre no caso em tela.
Anote-se, ainda, que residência fixa e outras condições subjetivas
favoráveis (primariedade e bons antecedentes) não constituem motivos aptos a
impedir, per si, a manutenção da custódia provisória, notadamente quando presentes
os requisitos e pressupostos ensejadores da medida extrema (HC 410.511/AM, Rel.
Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 06/02/2018, DJe 15/02/2018).
No que tange a alegada ausência de proporcionalidade entre a
prisão cautelar e eventual resultado mais gravoso, igualmente, não prospera a tese
sustentada pelo impetrante.
Nesse ponto, anote-se que o Superior Tribunal de Justiça já se
manifestou pelo indeferimento da liberdade ao acusado preso preventivamente sob o
argumento de que não caberia antecipar a provável colocação da paciente em regime
mais favorável, pois tal implicaria análise do conjunto fático probatório, inviável na
via estreita do habeas corpus:
(...)
3. A custódia cautelar não afronta, por si só, o princípio da homogeneidade ou
da proporcionalidade, porquanto não há como estabelecer, neste momento inicial
do processo, flagrante desproporção entre a medida cautelar e a sanção
decorrente de eventual condenação. (HC 427879/SC, Ministra Maria Thereza de
Assis Moura, Sexta Turma, Data do julgamento 03/05/2018, DJe 15/05/2018)
Ademais, não se desconhece que a Recomendação CNJ no 62/2020
traz orientações aos Tribunais e magistrados quanto à adoção de medidas preventivas
contra a propagação do novo coronavírus (Covid-19) no âmbito dos sistemas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271266-34.2020.8.26.0000 -Voto no
6
justiça penal e socioeducativo.
Contudo, ainda que os acusados se enquadrem no grupo de risco,
faz-se necessária à comprovação dos seguintes pressupostos: a) impossibilidade de
receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; b) risco real de
que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa
mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, requisitos estes que
não se encontram demonstrados no caso concreto.
Nesse sentido, inclusive já se manifestou o Superior Tribunal de
Justiça:
“Ora, não se desconhece que a Resolução n. 62, de 18 de março de 2020,do
CNJ, recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à
propagação da infecção pelo novo coronavírus / Covid-19 no âmbito dos
sistemas de justiça penal e socioeducativo, contudo, isso não implica automática
substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Necessário, a mim parece, que
o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no
chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber
tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) o risco real de
que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social,
causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida. No caso
em exame, ao que parece, ao menos nesse exame perfunctório próprio deste
momento processual, não houve a demonstração de tais pressupostos.” (STJ
Habeas Corpus no 570082 - PR (2020/0078108-3) Relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca Publicação no DJe/STJ n. 2882 de 02/04/2020).
Ainda conforme bem destacado pelo Ministro do Superior Tribunal
de Justiça, Rogério Schietti Cruz:
“A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de
pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a
liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver
preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de
justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra
os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal” (HC n.
567.408/RJ, 30/033/2020).
Assim, a prisão cautelar merece ser mantida, de modo a autorizar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271266-34.2020.8.26.0000 -Voto no
7
encarceramento provisório com vistas a tutelar o meio social e impedir a
recalcitrância criminosa, não havendo, ao menos a priori, como conceder aos
pacientes a pretendida liberdade ou substituir a cautelar extrema por medidas mais
brandas, pois estas não se mostram adequadas e suficientes para garantia da ordem
pública.
Desta forma, por inexistir qualquer vício, não há falar-se em
ilegalidade da segregação imposta aos pacientes.
Diante de tais considerações e, em consonância com o parecer
ministerial, denega-se a ordem.
Cláudio Marques relator